Tribunal: TJDFT
Processo: 0701587-83.2020.8.07.0021
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. FURTO DE DINHEIRO DENTRO DA CARTEIRA. RESPONSABILIDADE DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL. AUSÊNCIA DO DEVER DE GUARDA E DEPÓSITO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. INEXISTÊNCIA.
1. Em que pese o estabelecimento comercial ser responsável pela segurança do local, não é possível imputar-lhe a responsabilidade civil pelo furto de objetos pessoais de seus clientes que não agiram com a cautela e zelo necessários quanto aos seus pertences. Vê-se que a autora se encontrava no caixa da loja e foi à praça de alimentação, quando percebeu que sua carteira não estava na bolsa, ao retornar à loja o segurança entregou sua carteira, que fora entregue ao segurança, e ao abrir observou que sumiu a quantia de R$ 700,00 (setecentos reais). Desse modo, a carteira foi entregue ao segurança da loja.
2. No caso em apreço, o dinheiro da recorrente, em nenhum momento foi confiado à vigilância ou depósito pela recorrida (art. 629, do Código Civil), não podendo, assim, responder pela subtração ocorrida. Outrossim, restou caracterizada a culpa exclusiva da consumidora, nos termos do art. 14, § 3o, inc. II, do CDC.
3. Entretanto, conforme precedente do STJ : “O estabelecimento não possui dever de guarda e vigilância dos pertences de seus clientes, não sendo, portanto, cabível indenização a título de danos materiais e morais.” (Acórdão n. 1072468, 07037911120178070020, Relator: GILMAR TADEU SORIANO 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF. Data de Julgamento: 05/02/2018, publicado no DJE: 06/03/2018).
4. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95, cuja exigibilidade fica suspensa, em razão da justiça gratuita, que ora defiro.
5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.